Tribunal: TJES
Processo: 5020950-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020950-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGNO HENRIQUE DA SILVA BENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DO HISTÓRICO CARCERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em duas ocasiões, durante o cumprimento de pena de 11 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional, com evasão por período prolongado, afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, ainda que reconhecido formalmente o bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, destacando-se, dentre estes, o bom comportamento durante a execução da pena.

A prática de falta grave decorrente de fuga, caracterizada pelo não retorno do apenado após atividade de trabalho externo, evidencia a inobservância das regras do regime prisional e a ausência de adaptação à disciplina carcerária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao lapso temporal de 12 meses previsto no art. 83 do Código Penal, orientação igualmente adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

A evasão do sistema prisional por aproximadamente sete meses, com recaptura recente, revela circunstância concreta incompatível com a concessão do livramento condicional no momento.

A ausência do requisito subjetivo inviabiliza a manutenção da decisão que concedeu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020950-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGNO HENRIQUE DA SILVA BENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS - ES37170

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 17339984 – seq. 404.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado MAGNO HENRIQUE DA SILVA BENTO.

Em suas razões recursais (id. 17339984 – seq. 429.2), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em uma falta de natureza grave, tendo a última recaptura ocorrido em 05/09/2023.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 11 (onze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (em duas ocasiões).

Verifica-se, contudo, que, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado cometeu uma falta grave, decorrente em fuga do sistema prisional, em razão do não retorno após atividades de trabalho externo, permanecendo evadido por quase 07 (sete) meses.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a evasão registrada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.
Via de consequência, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.